Tribunal: STF
Processo: ARE 1356447
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CONCESSÃO PARCIAL DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal.



    2. Embargos declaratórios desprovidos. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, de ofício, para determinar ao Juízo Executante da pena que verifique a possibilidade de extensão da aplicação à recorrente do art. 117, incisos I e II, da Lei de Execução Penal (prisão domiciliar de natureza humanitária), à luz dos precedentes das Cortes Superiores (STF, HC 112.412, 1ª Turma, DJe de 11/12/2015; STJ, HC 521.663/RO, 6ª Turma, DJe 16/09/2019).